Tribunal: TJES
Processo: 5000168-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO RANGEL LOUREIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5000168-83.2021.8.08.0000

RECORRENTE: RENATO RANGEL LOUREIRO

ADVOGADO : HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO E OUTROS

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AD
VOGADO: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA

MAGISTRADO: ANDRE BIJOS DADALTO

PROC. ORIGINÁRIO: 0011834-23.2014.8.08.0030

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO RANGEL LOUREIRO, por inconformado com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentad
o
pelo ora Recorrente.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa originária, foi condenado à restituição aos cofres públicos municipais das quantias pagas indevidamente aos servidores comissionados JAIR ERLACHER e JOSY FANTIN DUARTE, indicados à assessoria do então Vereador RENATO RANGEL LOUREIRO, pois
não prestaram serviços; (ii)
há excesso de execução, pois a sentença é ilíquida e
, quanto ao ressarcimento do dano, o MP incluiu nos cálculos os valores relativos a encargos sociais pagos (INSS, SESI, SENAI, SENAC, SENAR, INCRA e SAT), o que não consta da sentença; (ii
i
) a condenação contida na sentença limita-se à restituição da remuneração; (
i
v) os valores acrescidos indevidamente impactam na aplicação da multa civil;
(v) o Recorrente é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, de forma que as constrições devem respeitar a meação da e
sposa do mesmo
;
e

(vi) os ex-servidores são solidariamente responsáveis pelo ressarcimento ao erário dos valores relativos à remuneração dos mesmos.

O Recorrente RENATO RANGEL LOUREIRO requereu a concessão da tutela de urgência recursal, para suspender o “processo de execução, pelo período de 01 ano”,
pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão interlocutória (ID 969390), o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 25 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5000168-83.2021.8.08.0000

RECORRENTE: RENATO RANGEL LOUREIRO

ADVOGADO : HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO E OUTROS

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AD
VOGADO: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA

MAGISTRADO: ANDRE BIJOS DADALTO

PROC. ORIGINÁRIO: 0011834-23.2014.8.08.0030

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
RENATO RANGEL LOUREIRO, por inconformado com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentad
o
pelo ora Recorrente,
determinando o prosseguimento da execução, nos seguintes termos:

“
Renato Rangel Loureiro
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

Alega a parte embargante, em síntese, que o MPES não tem legitimidade para requere o cumprimento de sentença porque o dano ao erário foi suportado pelo Município de Linhares. Afirma ainda que há excesso de execução, pois a sentença foi ilíquida e o MPES fez cálculos aritméticos para apurar o valor e ainda incluiu encargos sociais não previstos a título de restituição. Alega que a sentença determinou a restituição da remuneração. Aponta como total devido por Josy Fantim Duarte R$ 63.633,24; por Jair Erlacher R$ 437.718,16 e pelo impugnante R$ 167.102,61.

Ressalta também que houve valores bloqueados nos autos, sendo que, em relação ao impugnante, deve-se considerar a meação para fins de concentração das restrições.

Por fim, sustenta que por se tratar de responsabilidade solidária, os bloqueios dede Josy Fantim aproveitam ao exequente, restando a solvência de R$ 24.423,44.

No mais, requereu a suspensão da execução com base no art. 921, inciso III do CPC.

Josy Fantim Duarte Gaigher requereu o parcelamento da dívida em parcelas não superiores a R$ 300,00.

Passo a decidir.

Apela o impugnante que o MPES não tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença porque o dano ao erário foi suportado pelo Município de Linhares.

Todavia, enquanto substituto processual extraordinário, o Ministério Público (Lei nº 8.429/92, art. 5º, inciso I) detémlegitimidade ativa para a execução dos julgados oriundos de ações por ele propostas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINARES - LEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO – O Ministério Público, enquanto substituto processual extraordinário para promover a tutela dos interesses difusos assegurados na LF nº 8.429/92 (art. 5º, inciso I), detém legitimidade ativa para a execução dos julgados oriundos de ações por ele propostas - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. COMPETÊNCIA DO JUÍZO "A QUO" - Pedido de desarquivamento do processo nº 0015444-82.2009.8.26.0576, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, que deve ser formulado diretamente a este Juízo, ainda que a parte interessada o considere incompetente para o processamento do feito. Mérito: EXCESSO DE EXECUÇÃO - Inocorrência - Incidência de juros de mora sobre o valor da multa civil aplicada em detrimento de um dos corréus - Os juros moratórios configuram espécie de consectário legal, afigurando-se inerentes à situação de inadimplemento da dívida constante do título executivo - Irrelevância da omissão judicial quanto à efetiva incidência do encargo sobre a dívida, a partir de seu inadimplemento - ÔNUS FINANCEIROS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL ATINGIDO POR DECRETO DE INDISPONIBILIDADE - Questão não deliberada pelo Juízo "a quo" e, portanto, impassível de ser atingida pelo efeito devolutivo deste recurso - Matéria não conhecida - Decisão integralmente mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. (TJSP - AI 2077744-13.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto – 4ª CDPúb. - Rel. Paulo Barcellos Gatti - DJe 05.09.2018 )

Afirma o impugnante ainda que há excesso de execução, pois a sentença foi ilíquida e o MPES fez cálculos aritméticos para apurar o valor e ainda incluiu encargos sociais não previstos a título de restituição.

Ocorre que o CPC dispõe que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença” (art. 509, §2º ).

Com isso, vejo que os cálculos apresentados pela parte exequente são simples a ponto de tornar qualquer liquidação prévia inócua.

Outrossim, a Lei nº 8.112, em seu artigo 41, explica que a remuneração é o vencimento do cargo efetivo e todas as vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Logo, a dedução das contribuições sociais tal como alegado pelo impugnante implicaria em redução do montante dispendido pelo poder público em favor das pessoas que receberam as quantias, tornando o ressarcimento não integral.

Em outro sentido, assiste razão ao exequente no tocante à impossibilidade de se desonerar a meação do cônjuge, tal como alegado pelo impugnante, uma vez que o proveito ilícito também se reverteu em benefício do casal.

Por outro lado, o impugnante ressaltou que por se tratar de responsabilidade solidária entre os executados, também haveria responsabilidade no tocante aos bens bloqueados dos outros devedores.

Ocorre que os julgados do STJ transcritos pela parte exequente enunciam que “nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até a instrução final do feito, momento em que se delimitará a responsabilidade de cada agente para a dosimetria da pena”(STJ, AgRg nos Edcl no Ag: 58774 PR), logo, uma vez individualizada a quota de cada agente,deve-se observá-la para fins de satisfação da dívida.

Por fim, rejeito o pedido de suspensão da execução ante a inexistência de bens, eis que ainda é facultado ao exequente diligenciar para localização de patrimônio dos devedores.

Nessa ordem de considerações, sem mais delongas, rejeito a impugnação apresentada e determino o regular prosseguimento da execução.

1. Quanto ao pedido de parcelamento feito por Josy Fantin Duarte Gaigher, considerando que a vedação invocada pelo Ministério Público não mais subsiste na lei, intime-se a requerente para comprovar a atividade exercida, bem como o valor de seus rendimentos. Prazo de 10 dias.

2. Intime-se o MPE para, no prazo de 15 dias, se manifestar quanto aos bloqueios realizados nos autos, devendo, se for o caso, deduzir do montante da respectiva parte devedora o que for ressarcido ao erário. Ainda, havendo veículos, e desde que requerido, expeça-se mandado de penhora, depositando-se os bens à leiloeira Sra. HIDIRLENE DUSZEIKO, matrícula JUCESS 052, com escritório na Rua Jurandir Ferreira, nº. 10, Barra do Jucu, CEP: 29.125-065, Vila Velha/ES, a quem caberá a alienação imediata, notadamente por se tratar de bens de fácil depreciação.

2.1. Deverá a parte exequente, ainda, apresentar planilha atualizada do débito, sem a inclusão de honorários advocatícios a que se refere o art. 523, §1º do CPC.

3. Procedam-se às devidas anotações no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ.

4. Oficie-se ao Município de Linhares requisitando as seguintes informações: se a) os executados exercem algum cargo público; b) caso positivo, fornecer contracheque atualizado; o cumprimento da sentença no tocante ao exercício de cargos e/ou e benefícios fiscais ou creditícios. Prazo de 15 dias.

5. Oportunamente, dê-se vista ao exequente. Prazo de 15 dias.

Cumpra-se.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que
a demanda originária encontra-se em fase de
cumprimento da sentença que, pela prática de ato de improbidade administrativa, condenou o Recorrente:

ao
ressarcimento integral do dano;

à
perda da função pública;

à
suspensão dos direitos políticos por 5 anos;

ao pagamento de multa civil em 02 (duas) vezes o valor do dano; e

à
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por 05 (cinco) anos.

No que tange ao ressarcimento do dano,
a condenação refere-se à restituição ao erário dos valores pagos indevidamente, a título de remuneração dos demais requeridos,
Jair Erlacher e
J
osy
F
antin
D
uarte,
que foram nomeados para cargos comissionados pelo ora recorrente,
`a época,
vereador
do
M
unicípio de
L
inhares.

Diversamente do que alega o Recorrente, o fato de os encargos sociais pagos pelo Município terem sido incluídos n
o
s cálculos apresentados pelo Ministério Público não configura excesso de execução, já que, além da remuneração, o dano ao erário inclui todo e qualquer valor dispendido em razão da indevida contratação dos servidores, dentre eles, os valores recolhidos a título de encargos sociais.

Por outro lado, embora não desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de
a meação do cônjuge de quem foi condenado por
improbidade
administrativa não sofrer os efeitos da condenação, quando: (i) o cônjuge não figurou como réu na ação de improbidade administrativa; e (ii) não restar comprovado que o bem é produto do ato ímprobo e que o cônjuge se beneficiou do referido ato
1
, a
simples alegação de risco para a meação da e
sposa
do Recorrente, com quem o mesmo é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, não é suficiente
para
, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, a amparar a suspensão do cumprimento de sentença ou a d
esoneração
de bens
eventualmente constritos.

Da mesma forma, não prosperam os argumentos do Recorrente acerca da necessidade de suspensão do feito originário, por não terem sido encontrados

bens suficientes à satisfação integral do crédito exequendo, já que o Ministério Público pode promover novas diligências para localização de bens que integrem o patrimônio dos devedores.

No que tange à solidariedade entre os Requeridos, registro que
segundo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
até a instrução

do feito, a responsabilidade

nas ações por improbidade

administrativa é solidária.”
2

Assim, o fato de a constrição de bens de um ou mais Requeridos ser suficiente para suportar o ressarcimento do dano ao erário, por si só, não autoriza a liberação de outros bens eventualmente constritos ou a cessação de diligências destinadas à localização de outros bens e valores.

Nesse contexto,
não merece reforma a decisão agravada.

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
“
RECURSO ESPECIAL Nº 1.534.993 - SP (2015/0125340-6)

DECISÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL COM ORIGEM EM EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE DE CONDENADO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE, NOS EMBARGOS DE TERCEIRO, PRETENDE A DEFESA DE MEAÇÃO QUANTO A BEM IMÓVEL. PEDIDO A QUE SE AFASTE A CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL, UMA VEZ QUE A SUA ALIENAÇÃO FORÇADA RESULTA EM PERDA DO BEM POR QUEM NÃO FIGUROU COMO ACIONADO POR IMPROBIDADE. DE FATO, A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA AO QUAL SE PRETENDE O ADIMPLEMENTO É DECORRENTE DE PENALIDADE DECLARADA JUDICIALMENTE, NA QUAL, COMO SE SABE, A PUNIÇÃO NÃO PODE ULTRAPASSAR A FIGURA DO CONDENADO, PARA ATINGIR PATRIMÔNIO DE CÔNJUGE QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM A CONDUTA CONSIDERADA ÍMPROBA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELO RARO DA AUTORA DA AÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, DE MODO A DECLARAR, CONFORME REQUERIDO, MAS LIMITADO AOS MOTIVOS DO PROCESSO DE IMPROBIDADE QUE RENDEU ENSEJO À EXECUÇÃO DE ORIGEM, A INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA DO BEM IMÓVEL DE MATRÍCULA 17.299, REGISTRADO NO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO ROQUE/SP.

1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve incólume a decisão de Primeiro Grau que julgou parcialmente procedentes Embargos de Terceiro opostos por SIMONE CRISTINA DE ARAUJO NUNES, ora Agravante, ao entendimento adotado pela Corte Bandeirante de que não vinga o argumento de que a apelante está sofrendo indiretamente as penas aplicadas ao executado na ação de improbidade, uma vez que o valor correspondente à sua meação que vier a ser apurado em hasta pública lhe foi assegurado (fls. 277). Eis a ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO. Mulher casada. Defesa de sua meação em bem imóvel penhorado em ação de improbidade administrativa. Inteligência do disposto no artigo 655-B do CPC. Bem imóvel é indivisível (art.

87, Código Civil). Sentença que julga parcialmente procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo o direito à embargante de metade do preço alcançado na alienação por hasta pública, mantida a penhora da integralidade do bem. Recurso de apelação não provido (fls. 274).

2. Nas razões de seu Apelo Raro, a parte insurgente vindica a reforma do aresto por alegadas divergência jurisprudencial e violação dos arts. 1.228 do Código Civil e 655-B do Código de Processo Civil de 1973, sob os seguintes argumentos: (a) a meação da Embargante é sua propriedade particular, portanto, não pode ser atingida pelos atos do executado, seu ex-marido. Se a Embargante é proprietária de um bem que vale R$ 250.000,00 e será forçada a aliená-lo por valor menor, obviamente será atingida pela sentença que condenou seu ex-marido; (b) a Embargante deveria ter sido citada para os autos do processo de conhecimento que culminou com o título executivo, bem porque foi só na execução que ficou decidido que a Embargante não obteve qualquer proveito do ato tido com o ímprobo e, não poderia ser diferente, pois, também quanto ao executado, ,ão ficou claro nenhum proveito; (c) o título executado não contém a liquidez necessária para ser vindicado judicialmente.

3. A Presidência do Tribunal de origem deferiu o processamento do Apelo Raro (fls. 366/367); o MPF, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento do recurso (fls. 382/386).

4. Em síntese, é o relatório.

5. Cinge-se a controvérsia em saber se bem imóvel que compõe meação de cônjuge de parte condenada por improbidade administrativa pode ser alienado para propiciar o adimplemento de obrigação adveniente da Ação Civil Pública.

6. Inicialmente, dúvida não que o art. 655-B do Código de Processo Civil de 1973, dispositivo aplicável à espécie, tem a seguinte dicção: tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

7. Referida dicção tem estreito vínculo com execução comum. Em se tratando de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, a aplicação do referido dispositivo não se firma placidamente.

8. É que as ações de improbidade, muito embora ostentem natureza civil, não se afastam do caráter penaliforme que as caracteriza, na medida em que as sanções delas advenientes têm verdadeiro caráter de punição, motivo pelo qual o seu processamento deve ser revestido das mais vigorosas garantias assecuratórias de defesa do acusado.

9. Na presente demanda, a parte recorrente, que é cônjuge de parte condenada por improbidade administrativa, insurge-se contra a determinação judicial para que bem imóvel seja levado a hasta pública, de modo que a meação lhe seria garantida com o produto da alienação do bem.

10. A razão da insurgência reside na circunstância de que não haverá garantia de meação sobre o valor da avaliação, mas sim do valor resultante da venda do imóvel.

11. Por consequência, segundo o que ordinariamente acontece, o valor de alienação em hasta pública é frequentemente menor do que se obteria em venda em condições normais de mercado.

12. De fato, a argumentação da parte recorrente é de altíssima nomeada, na medida em que não figurou como acionada por improbidade administrativa, nem há informes no acórdão de que o bem tenha sido produto do ato ímprobo, não se tendo apontado a parte recorrente, cônjuge do condenado, como beneficiária da conduta.

13. Por essa razão, o cônjuge que possui propriedade compartilhada com quem foi condenado por improbidade administrativa está a sofrer os efeitos da condenação, não tendo, contudo, figurado no processo original.

14. É que, para além de não ter a garantia de alcance de valor de avaliação do bem em condições de mercado, está a parte recorrente a experimentar a venda compulsória do bem, ao qual pode não desejar ou pretender a sua alienação. Seria uma espécie de perda do bem a quem não tem relação com a condenação por ato ímprobo.

15. Num processo democrático-constitucional, ninguém pode ser privado da coisa sem ter lançado a sua defesa contra a supressão do bem, cuja plena propriedade não será garantida pela mera entrega de valores de meação após a alienação judicial forçada.

16. O raciocínio ora apresentado não seguiria essa direção não fosse o fato de que a obrigação pecuniária à qual se pretende o adimplemento é decorrente de penalidade declarada judicialmente, na qual, como se sabe, a punição não pode ultrapassar a figura do condenado para atingir patrimônio de cônjuge a qual não tem relação com a conduta considerada ímproba.

17. Por isso é que, consoante asseverado dito, figuras, institutos e disposições da lei processual civil não podem ser aplicados sem reflexão nas ações de improbidade administrativa. Nada impede que, eventualmente e por consenso, optem as partes pela alienação do imóvel por sua iniciativa, hipótese em que é possível atender aos princípios constitucionais potencialmente em colisão.

18. Apenas se ficasse cabalmente esclarecido que os bens são resultantes da conduta ímproba e colocados em copropriedade é que se teria lógica hipótese de liquidação do bem. Mas isso se daria por outra causa, é dizer, por ser bem originário do ilícito; mas este não é o caso dos autos, ao menos segundo o que se recolhe dos fatos e provas constantes do aresto.

19. A bem da verdade, há informes nos autos de que o valor do imóvel, ao menos em condições de livre mercado (R$ 500.000,00), exorbitariam o importe histórico da execução (R$ 19.662,46), o que torna contrária à ordem jurídica a medida de alienação forçada do imóvel.

20. Por essa razão, considera-se violado na presente demanda os arts. 1.228 do Código Civil e 655-B do Código de Processo Civil, dada a alienação forçada de bem imóvel em que cônjuge possui a sua meação.

21. Mercê do exposto, conhece-se do Recurso Especial do cônjuge insurgente e a ele se dá provimento, de modo a declarar, conforme requerido, mas limitado aos motivos do processo de improbidade que rendeu ensejo à execução de origem, a insubsistência da penhora do bem imóvel de matrícula 17.299, registrado no Cartório do Registro de Imóveis de São Roque/SP.

22. Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 08 de maio de 2019.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

(Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 14/05/2019)

2
AgInt no REsp n. 1.655.871/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO. QUANTUM EXECUTADO. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES FANTASMAS ACRESCIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Em se tratando de contratação de servidores fantasmas, nomeados para a prática do denominado rachid, o
ressarcimento do dano
ao erário inclui,

a
lém
dos valores pagos indevidamente, a título de remuneração
dos referidos
servidores,
todo e qualquer valor dispendido
pelo ente público
em razão da indevida contratação dos m
esmos
, dentre eles, os valores recolhidos a título de encargos sociais.

2.
Não obstante o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça

acerca da possibilidade de
a meação do cônjuge de quem foi condenado por
improbidade
administrativa não sofrer os efeitos da condenação, quando: (i) o cônjuge não figurou como réu na ação de improbidade administrativa; e (ii) não restar comprovado que o bem é produto do ato ímprobo e que o cônjuge se beneficiou do referido ato, a
simples alegação de risco para a meação da cônjuge do Recorrente, com quem o mesmo é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, não é suficiente
para
amparar a suspensão do cumprimento de sentença ou a d
esoneração
de bens
eventualmente constritos.

3.
S
egundo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
até a instrução

do feito, a responsabilidade

nas ações
p
or improbidade

administrativa é solidária.”
(
AgInt no REsp n. 1.655.871/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022.
)

4.

Assim, o fato de a constrição de bens de um ou mais Requeridos ser suficiente para suportar o ressarcimento do dano ao erário, por si só, não autoriza a liberação de outros bens eventualmente constritos ou a cessação de diligências destinadas à localização de outros bens e valores.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.